Tribunal: TJDFT
Processo: 0729441-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE PROVENTOS DO CONSUMIDOR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1085/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento que, em sede de tutela de urgência, limitou os descontos incidentes sobre os proventos do autor a 35%, acrescidos de 5% em caso de cartão de crédito, além de vedar sua inclusão em cadastros restritivos de crédito, ressalvado o Sistema SCR do Banco Central.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação judicial dos descontos mensais sobre proventos do consumidor em situação de superendividamento, à luz da Lei no 14.181/2021; (ii) estabelecer se a aplicação do Tema 1085/STJ é compatível com o regime jurídico do superendividamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC.
4. O agravante não apresentou argumentos específicos que demonstrem risco concreto de dano irreparável, limitando-se a reiterar a validade contratual dos descontos e a alegar comprometimento da segurança jurídica.
5. A decisão agravada encontra respaldo na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que introduziu instrumentos voltados à proteção do mínimo existencial do consumidor e à prevenção do superendividamento, especialmente quando constatado o comprometimento integral da renda do devedor.
6. O princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) impõe limites à autonomia privada e autoriza a intervenção judicial para assegurar a subsistência mínima do consumidor, quando há desequilíbrio contratual e prática abusiva.
7. A retenção integral dos proventos do agravado por mais de sete meses, sem amortização do principal da dívida, caracteriza conduta abusiva e afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
8. O Tema 1085/STJ, que trata da legalidade da cláusula de desconto em folha, não se aplica automaticamente a situações de superendividamento, sendo inaplicável quando demonstrado risco à subsistência do consumidor.
9. Precedentes desta Corte confirmam a possibilidade de limitação judicial dos descontos em hipóteses de superendividamento, com fundamento nos arts. 104-A e 104-B do CDC, na função social do contrato e no princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a limitação judicial dos descontos mensais incidentes sobre os proventos do consumidor ao percentual de 35%, acrescido de 5% em caso de cartão de crédito, quando comprovada situação de superendividamento, a fim de preservar o mínimo existencial.
2. O Tema 1085/STJ não se aplica automaticamente às hipóteses de superendividamento, nas quais prevalece o regime protetivo da Lei no 14.181/2021.
3. A autonomia da vontade contratual não pode prevalecer sobre direitos fundamentais, especialmente quando configurada conduta abusiva da instituição financeira que inviabilize a subsistência do consumidor.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; CDC, arts. 6o, XI e XII; 104-A, §1o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o; Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, REsp 1.863.973/SP, Tema 1085, Segunda Seção, j. 12.02.2020. · TJDFT, Acórdão 2002095, 0708226-41.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 21.05.2025, DJe 04.06.2025. · TJDFT, Acórdão 1978943, 0751430-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 12.03.2025, DJe 03.04.2025. · TJDFT, Acórdão 1863967, 0707718-98.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 15.05.2024, PJe 27.05.2024. · TJDFT, Acórdão 1975561, 0734535-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 28.03.2025. · TJDFT, Acórdão 2034673, 0701945-04.2025.8.07.9000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 29.08.2025.